Tribunal: TJDFT
Processo: 0720677-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CONSUMIDOR. DÍVIDA RENEGOCIADA. ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETO. DESCONTO DA DÍVIDA ORIGINAL EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SUPRESSÃO DE TODO O SALDO DA CONTA. PRIVAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1085 do STJ).

2. Assim, se não há autorização expressa do consumidor, são ilícitos os débitos realizados na conta do consumidor suprimindo todo o saldo, inclusive dos proventos de aposentadoria, para cobrar a dívida renegociada. A cláusula do acordo de renegociação (ID 50954533) que prevê a retomada da dívida original no caso de atraso de mais de 30 dias não autoriza o desconto em conta.

3. Deve ser devolvida a quantia indevidamente descontada na conta bancária do consumidor, ressalvado ao credor o direito de realizar a cobrança do débito remanescente pelos meios adequados.

4. A supressão integral do saldo bancário por dois meses seguidos (março e abril de 2023), em cuja conta foram depositados os proventos de aposentadoria de R$ 1.002,61 e crédito de R$ 1.150,00 (ID 50954531), afetou a subsistência do consumidor e, bem por isso, configurou o dano moral.

5. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00), quando este se mostra compatível com as circunstâncias do evento e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação para cada parte. A exigibilidade ficará suspensa para a autora ante o deferimento da gratuidade de justiça.